Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703717-55.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RILDO PAULO DA SILVA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. EQUILÍBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO. OBSERVADO. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO VERIFICADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas, cabendo ao juiz, enquanto destinatário das provas, indeferir aquelas que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do diploma processual. 2. A ausência de intimação da parte acerca da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial, com o consequente julgamento antecipado da lide, não acarreta nulidade, quando desnecessária a prova técnica para comprovar a adequada aplicação dos termos pactuados no contrato de financiamento, uma vez que tal discussão se restringe à matéria de direito, capaz de ser atestada pelos documentos presentes nos autos, inexistindo, pois, prejuízo à parte. Preliminar de Cerceamento de Defesa rejeitada. 3. Os fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo para aplicação supletiva do Código Civil, em verdade, estão em consonância com o estabelecido na lei de regência, qual seja, a Lei no 8.666/93, artigos 54 e 57, §1o, inciso II, pois o Apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos imprevisíveis e inevitáveis, estranhos à vontade das partes e causadores de desequilíbrio econômico-financeiro, ou mesmo fato do príncipe, que alterasse fundamentalmente as condições de execução do contrato, aptos a ensejar a pretensa revisão contratual dos percentuais pré-fixados, o que afasta a incidência do artigo 65, inciso II, alínea d, além dos §§5o e 6o, da Lei no 8.666/93. 4. É legítima a capitalização mensal dos juros, quando efetivamente pactuada. Verificando-se expressamente no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela Price, como forma de amortização de débito. 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65, letra “d”, §§ 5o e 6o da Lei 8.666/93, e 317 do Código Civil, porquanto presentes os requisitos para a revisão contratual dos percentuais fixados originariamente, diante do desequilíbrio econômico-financeiro e da ocorrência de fato do príncipe na vigência do contrato; b) artigos 7o, 10, 357, § 1o, 374, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando, para tanto, ofensa à vedação ao proferimento de decisão surpresa, além de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Menciona, ainda, os artigos 493 e 1015, inciso II, ambos do CPC, sem, contudo, trazer qualquer alegação pertinente à matéria neles disciplinadas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 65, letra “d”, §§ 5o e 6o da Lei 8.666/93, e 317 do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação das cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 7o, 10, 357, § 1o, 374, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Quanto à menção aos artigos 493 e 1015, inciso II, ambos do CPC, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012